Tribunal: TCU
Processo: 037.743/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na aplicação de recurso de convênio que tinha por objeto aperfeiçoar o sistema de segurança Municipal através da modernização da Guarda Municipal, melhoria dos equipamentos, cursos e materiais para treinamento e capacitação dos profissionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em desfavor de Pedro Serafim de Souza Filho e do Município de Ipojuca/PE, em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos à conta do Convênio 20033157200700136, registro Siafi 598391, firmado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e o referido município, cujo objeto foi "aperfeiçoar o sistema de segurança municipal, através da modernização da Guarda Municipal, melhoria dos equipamentos, cursos e materiais para treinamento e capacitação dos profissionais"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU em favor dos responsáveis arrolados nesta tomada de contas especial, nos termos dos arts. 2o, 4o, inciso II, e 5o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados.